Tribunal: TJDFT
Processo: 0735459-41.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0735459-41.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: KLEISON TEIXEIRA SILVA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 57096565, uma vez que o feito já foi julgado. Tal pedido deve ser formulado na origem ou pela via recursal adequada, pois não incumbe ao Tribunal analisar originariamente o pedido da parte, sob pena de supressão de instância. Transitado em julgado, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2024 15:34:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator